Tribunal: STF
Processo: MS 21420
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-06
Data de publicação: 1993-05-06

Ementa:
EMENTA:   -  MANDADO   DE  SEGURANÇA.   ASCENSAO  FUNCIONAL:
INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. DIREITO INEXISTENTE.
         Tecnicos de financas e controle externo do TCU que pretendem
ascender  a  analistas  daquela  Corte,  impedindo  a  realização  de
concurso  público para  o provimento  destes cargos.  Como espécie de
provimento  derivado, a ascensão  e inconstitucional (ADIn 245, inter
alia).
         Mandado de segurança indeferido.::